Tribunal: TJMT
Processo: 1004929-71.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004929-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VERALDO CASTRO - CPF: 004.883.898-52 (AGRAVANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO), SAMUEL ANTONIO ZANARDI - CPF: 086.881.829-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECONHECIMENTO PARCIAL. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, acolheu em parte a impugnação à penhora, reconheceu a natureza alimentar de parte do valor bloqueado e determinou o levantamento do remanescente ao Exequente, diante da não comprovação da impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se a totalidade dos valores bloqueados possui natureza alimentar apta a justificar a impenhorabilidade; (ii) estabelecer se a proteção prevista no art. 833, X, do CPC incide automaticamente sobre valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos mantidos em conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade de verbas de natureza salarial ou previdenciária prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, constitui regra geral, mas admite relativização quando não há comprometimento da subsistência do devedor e de sua família.

4. De igual forma, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC não tem caráter absoluto e não se aplica automaticamente a valores mantidos em conta corrente, exigindo demonstração de que se destinam à preservação do mínimo existencial.

5. A simples alegação de que o montante é inferior a 40 salários mínimos não é suficiente para afastar a penhora, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto à subsistência digna.

6. No caso, a prova dos autos evidencia apenas a natureza alimentar de parte do montante bloqueado, corretamente reconhecida como impenhorável, por recair sobre proventos de aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar não é absoluta e pode ser relativizada quando não houver comprometimento da subsistência do devedor. 2. A proteção do art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a valores em conta corrente, exigindo prova de que constituem reserva destinada ao mínimo existencial.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV, X e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.116.813/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/10/2024, DJe 10/10/2024; STJ, AREsp n. 2.897.631/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16/12/2025, DJEN 22/12/2025; STJ, REsp 1.677.144/RS.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1004929-71.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Veraldo Castro
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0006132-36.2017.8.11.0086, movida por
C. Vale Cooperativa Agroindustrial.

O Juiz singular acolheu em parte a impugnação à penhora, reconheceu a natureza alimentar de parte do valor bloqueado e determinou o levantamento do remanescente ao Exequente, diante da não comprovação da impenhorabilidade.

O Recorrente sustenta que a integralidade dos valores bloqueados provém de proventos de aposentadoria e que, por se tratar de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, são absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

Alega ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.

Argumenta que o rol de impenhorabilidades é absoluto, ressalvadas apenas as execuções de alimentos e importâncias mensais superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, nenhuma das quais se aplica ao caso.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, determinando-se o desbloqueio integral dos valores constritos e o reconhecimento da impenhorabilidade das verbas bloqueadas.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 345066363).

A Recorrida foi intimada e deixou de apresentar contraminuta (Id. 351595389).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026